Tribunal: STF
Processo: AI 766528
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A matéria controvertida está restrita ao âmbito infraconstitucional e ao reexame de fatos e provas.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.